Tribunal: TJMT
Processo: 1041924-22.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041924-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M R D VENTURINI CONSULTORIA - CNPJ: 00.639.928/0001-10 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (RECORRIDO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE DISPARO DE ALARME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.
2-
A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema
(não acionamento dos alarmes).
3-
Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de objetos em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por dano material.
4-
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

173005185, na reclamação nº

1041924-22.2022.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial, tendo sido fixado o dano material no valor de R$ R$ 8.085,63
(oito mil e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos),
dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de falha na prestação do serviço; - inexistência de dano material; - dano moral não configurado.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- falha na prestação do serviço.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual do fornecedor, compete à empresa ré, por conta da inversão de ônus de prova, demonstrar que não contribuiu para a inexecução do contrato.

No caso, a Recorrida demonstrou no
“Relatório de ocorrências” (id. 173003869 - pg. 4/5),
que no dia do furto
(25.3.2023)
somente constam registros de “teste periódico”, restando ausente qualquer informação de violação ou arrombamento.

Sendo o documento de id.

173005159, insuficiente para comprovar as alegações da Recorrente, de que a falha ocorrida se deu em virtude da ausência de substituição da fiação do imóvel, uma vez que o referido documento não faz prova de recebimento/ciência deste fato, pela empresa Recorrida.

Nesse passo, não restam dúvidas, do descumprimento do contrato firmado entre as partes em razão da falha quanto ao serviço monitoramento e à comunicação da invasão, inviabilizando a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação ilícita.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – OCORRÊNCIA DE FURTO DE VEÍCULO NA SEDE DA EMPRESA AUTORA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – REVENDEDORA FIEL DEPOSITÁRIA DO AUTOMÓVEL, MEDIANTE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO – DOCUMENTO COLACIONADO EM GRAU RECURSAL – FATO NOVO NÃO CONFIGURADO –
FALHA NO ACIONAMENTO DO ALARME - ARROMBAMENTO CONSTATADO CERCA DE QUATRO HORAS APÓS A INVASÃO - OBRIGAÇÃO DE MEIO QUE NÃO EXIME A EMPRESA DE VIGILÂNCIA DE CUMPRIR DEVIDAMENTE O DEVER CONTRATUAL - MONITORAMENTO ININTERRUPTO NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.” (
TJPR - 10ª CC – RApC nº 0026648-66.2015.8.16.0035 - rel. Desembargador LUIZ LOPES - j. 05.12.2019 – Dje 06/12/2019). Grifei.

- do dano material.

Havendo prova de que a Autora teve prejuízo material com o furto de bens móveis em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por dano material.

O recebimento do seguro privado não afasta o direito às indenizações, porque são verbas de natureza jurídica distintas. A indenização, prevista no artigo 927 do Código Civil, tem como fato gerador a falha no sistema
(não acionamento dos alarmes),
pela

empresa Recorrente, prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
MONITORAMENTO
E
VIGILÂNCIA
– OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO
NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE
MONITORAMENTO
QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Muito embora a obrigação da empresa de
vigilância
seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do
serviço
. A prestadora de
serviços
de
monitoramento
e
vigilância
eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes
). Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por anos materiais e lucros cessantes. A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.”
(TJMT – 3ª CDPv – RapC nº 0010900-87.2010.8.11.0041 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 4/3/2022 - DJE 8/3/2022). Grifei

- do dano moral.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.” (
STJ - 1ª T - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4 – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 25/05/2020 - DJe 27/05/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023